Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A função de administrador do montante depositado na conta do PASEP do servidor, atribuída por lei à instituição financeira, justifica a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda em que se discute as diferenças de atualização monetária e incidência de juros sobre o saldo da conta.
2. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.